Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020634-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE GARCIA ALVES - CPF: 021.508.251-63 (AGRAVANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCO AURELIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 125.287.628-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

penal e de execução penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo. Aplicação da lei penal mais gravosa. Recurso desprovido
.

I
. caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto
pelo reeducando
contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que fixou a fração de 2/5 para progressão de regime, ao reconhecer que o crime de organização criminosa praticado pelo apenado tinha como finalidade o tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime em crime de organização criminosa cuja permanência cessou após a entrada em vigor da Lei n
.
13.964/2019, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. Razões de decidir

3. O crime de organização criminosa possui natureza permanente, sendo sua consumação prolongada no tempo até que ocorra a prisão do agente ou o recebimento da denúncia, o que, no caso, ocorreu em 2021 e 2022, após a vigência da Lei n
.
13.964/2019.

4. Conforme o art. 112, VI, da LEP, com redação dada pela Lei n
.
13.964/2019, deve-se aplicar a fração de 2/5 (40%) ao apenado primário condenado por crime hediondo.

5
. O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que a lei penal mais gravosa se aplica ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula 711 do STF.

6
. A decisão agravada observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não se constatando violação ao princípio da irretroatividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fração de 40% prevista no art. 112, VI, da LEP aplica-se ao apenado primário condenado por integrar organização criminosa direcionada à prática de crime equiparado a hediondo, quando a cessação da permanência se der após a vigência da L. nº 13.964/2019.

2. A lei penal mais gravosa aplica-se ao crime
permanente se sua vigência for anterior à cessação da permanência, nos termos da Súmula 711 do STF."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, VI; L. nº 8.072/1990, art. 1º,
p.u
., V; L. nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 711; TJMT, N.U. 1016570-90.2025.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita
Clait
Duarte, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de agravo em execução manejado
s

por
Jos
é
Henrique Garcia Alves
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.

2000334-85.2023.8.11.0042
,
que
fixou

ao reeducando
a fração de 2/5
(dois quintos)
para
progressão de regime em relação

ao
crime de organização criminosa
.

José Henrique Garcia Alves
, com fulcro nas razões recursais constantes no ID
295333898
, requer
que seja reformada a decisão atacada
“
a fim de manter a fração de 1/6 para que

o recuperando JOSÉ HENRIQUE obtenha a progressão de regime, em observância ao

princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que não há

comprovação do estado de permanência após a vigência da nova lei.
”

Nas contrarrazões que estão no
ID
295340853
– p. 42/46
, o
Ministério Público
postula
o desprovimento do recurso
, para que seja mantida “
a fração de 2/5 em reação

ao crime de organização crime, nos termos do art. 112, VI, da LEP,

conforme a natureza do crime e a data de sua cessação (11/05/2022),

posterior à vigência da Lei nº 13.964/2019.
”

Em juízo de retratação (
ID
295340877
– p. 35/36
), foi mantido o
decisum

combatido pelas partes
e determinad
a
a remessa
deste
s
agravo
s
a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o
parecer
encontradiço

n
o ID

303046861
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
des
provimento
d
o

presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme relatado, a defesa do agravante pleiteia a reforma da decisão
que fixou

ao reeducando
a fração de 2/5
(dois quintos)
para
progressão de regime em relação

ao
crime de organização criminosa
.

Em abono a sua tese, a d
efesa alega que o crime foi praticado antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei n
.
13.964/2019), que alterou o art. 112 da LEP, e, portanto, a fração a ser aplicada
é
de 1/6
(um sexto)
.

Entretanto o pedido não merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau, ao
analisar o pedido do Ministério Público
,
fixou a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime quanto à pena decorrente da ação penal n
.

1001473-31.2022.4.01.3601
(
integrar organização criminosa)
com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Vistos etc.

O Ministério Público requer, à mov. 277.1, a aplicação da fração de 2/5 para cômputo da

progressão de regime em relação à pena atribuída ao crime de organização criminosa, posto que a conduta do apenado destinava-se à prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

Pois bem. Evidente está que o memorial de pena merece reparo.

A Lei de nº 12.850/13 prevê a seguinte tipificação criminosa:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,

organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às

demais infrações penais praticadas.

Com o mesmo viés de recrudescer as sanções relativas a crimes de organização criminosa, a

Lei de Crimes Hediondos, no ano de 2019, passou a
considera-lo
como delito hediondo, quando

direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, como se vê:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848
,
consumados ,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal ou tentados: (Redação dada pela Lei nº

8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

(...)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (Redação dada

pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V -
o
crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou

equiparado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Paralelo a isso, a Lei de Execuções, também após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964

/19, ensejou a previsão das seguintes frações/proporções para cômputo da progressão de regime:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a

transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver

cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido

sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência

à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido

cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com

violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime

hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for

primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa

estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº
13.964,de
2019) (Vigência)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº

13.964, de 2019) (Vigência)

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de

feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 14.994, de

2024)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime

hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou

equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

No caso em tela, consoante se extrai da sentença acostada à mov. 57, o recuperando foi

condenado pela prática do crime de organização criminosa, cuja finalidade era a perpetração de delito

equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

Com essas considerações, acolho a cota ministerial e, assim,
DETERMINO
a retificação do

cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de adotar a proporção de 40% em relação ao delito

previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Lado outro, verifica-se dos autos que o recuperando participou do ENEM/2024, com obtenção

de nota superior a 450 nas áreas de "Ciências Humanas e suas Tecnologias" e "Matemática e suas

Tecnologias", bem como, superior a 500 na área de "Redação" (mov. 264.3). Logo, declaro a remição de

60 dias da pena imposta ao recuperando.

Atualizado o memorial, às partes e, conclusos para homologação e análise acerca de eventual

direito a ser concedido.

Proceda-se a inclusão da remição declarada à mov. 264.1 na aba “incidentes concedidos
”.
[...]

(ID
295333899
)

E, como é sabido,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
é pacífica no sentido de que
o
crime de organização criminosa é de natureza permanente
, cuja
prática delitiva não se exaure em um único momento, pois sua consumação se prolonga no tempo enquanto perdurar a vinculação do agente ao grupo criminoso.

De fato, a
cessação da permanência ocorre,
via de regra
, com a prisão do agente ou com o recebimento da denúncia
.

No caso concreto, embora a atuação delitiva do agravante possa ter se iniciado antes da vigência da Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor em
23 de janeiro de 2020
, constata-se que a
prisão
dele
ocorreu em 19/10/2021
e a
denúncia foi recebida em 11/05/2022
(ID
295340854
– p.6).
Ambos os marcos de cessação do crime permanente ocorreram, portanto, após a entrada em vigor da nova legislação.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no ordenamento jurídico e nos Tribunais Superiores é que
a lei penal mais grave se aplica ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência
. Esta orientação está expressa na
Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal
,
a qual
estabelece
que
:
"A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência"
.

Dessa forma, c
onsiderando que a organização criminosa à qual o agravante integrava destinava-se à prática de delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas), a decisão agravada aplicou corretamente a proporção de

2/5

[
40%
-
quarenta por cento
]
para o cômputo da progressão de regime, nos termos do
art. 112, VI, da Lei de Execução Penal
, com a redação dada pela Lei n
.
13.964/2019. Não há, portanto, qualquer ofensa ao princípio da irretroatividade da norma penal mais severa.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE 40% A EXECUTADO PRIMÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a exigência de cumprimento de 40% da reprimenda para fins de progressão de regime. O apenado cumpre pena unificada de 8 anos e 9 meses de reclusão, oriunda de duas condenações definitivas: uma por roubo majorado e outra por organização criminosa (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013), relacionada à facção denominada "Comando Vermelho".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, em caso de condenação por organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de organização criminosa deve observar o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/90, incluído pela Lei nº 13.964/2019.

A sentença condenatória reconhece expressamente que a facção criminosa "Comando Vermelho", da qual o agravante faz parte, possui estrutura voltada à prática de crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsões e roubos qualificados — todos classificados como hediondos ou equiparados.

A caracterização da hediondez do delito independe da função desempenhada pelo apenado ou da existência de condenação por
outros crimes materiais, bastando a comprovação de que a estrutura da organização criminosa era voltada à prática de delitos de natureza hedionda.

Sendo o apenado tecnicamente primário, incide a fração de 40% prevista no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime.

A natureza permanente do crime de organização criminosa atrai a aplicação da lei penal mais gravosa vigente ao tempo da cessação da permanência, nos termos da Súmula 711, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a fração de 40% para progressão de regime nos casos de condenação por organização criminosa direcionada à prática de crimes hediondos, ainda que o réu não tenha sido condenado por delito material específico, desde que a sentença evidencie a natureza das atividades da organização.

A caracterização do crime de organização criminosa como hediondo depende da análise do direcionamento das atividades da facção, não da conduta individual do apenado.

A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da permanência, conforme Súmula 711, do STF
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.072/90, art. 1º, parágrafo único, V; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, I; LEP, art. 112, V; Decreto 678/1992,
arts
. 7º, 4 e 8º, 1.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 711; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603469-75.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson
Cafure
, j. 20.12.2023; TJ-CE, Agravo de Execução Penal nº 0002820-05.2017.8.06.0082, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, j. 25.10.2023.

(N.U 1016570-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Logo,
tendo o
a
gravante sido preso em 19.10.2021 e
denúncia recebida
em 11.05.2022, ou seja,
após a entrada em vigor da Lei n
.
13.964/2019
, em 23.01.2020, e tratando-se de crime de natureza permanente, aplica-se ao caso o disposto no art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, conforme redação conferida pela referida norma.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministeria
l
,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto
por
José Henrique Garcia Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025